Tribunal: STF
Processo: RE 572205
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-11-24
Data de publicação: 2009-11-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INSTITUÍDA PELA LEI 
   COMPLEMENTAR N. 84/96. 
   CONSTITUCIONALIDADE.	
	Constitucionalidade da Contribuição 
   social instituída pela Lei Complementar n. 84/96. 
   Precedentes.	
	 Agravo regimental a que se nega provimento.